Tribunal: CARF
Processo: 10680.006075/2003-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.006075/2003-05
ACÓRDÃO
1301-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 28/02/2001, 31/01/2002
CSLL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO DE TRIBUTOS. RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Com a mudança da situação de fato do contribuinte (pagamento dos
débitos tributários, que encontravam-se anteriormente com exigibilidade
suspensa em razão de ação judicial), correta retificação das Declarações de
Rendimentos do período correspondente, reclassificando as despesas
anteriormente tratadas como passivo contingente (indedutível) para tratá-
las como contas a pagar, despesa dedutível na apuração do lucro real e na
base de cálculo da CSLL.
JUROS.
DEDUTIBILIDADE.
DESPESA
PAGA
OU
INCORRIDA.
NÃO
VERIFICAÇÃO. Os juros de mora, encargos acessórios da despesa principal
contabilizados em razão de pendência de finalização de ação judicial
questionando obrigação tributária, são expectativa de despesa, que,
provisionada, não se realizou no caso concreto pois houve anistia do
pagamento dos juros. Tratando-se de despesa não incorrida e não paga,
não satisfaz as condições de dedutibilidade do art. 318 do RIR/94.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer o direito creditório relativo ao IRPJ e à CSLL nos PAFs nos
13603.000414/2001-81 e 13601.000094/2002-60, respectivamente, excluídos os juros de mora.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006075/2003-05
2
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.400/1.426) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (DRJ06) que julgou improcedente a
Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 5/11) lavrado para
exigir Cofins relativa a fatos geradores de 28/02/2001 e 31/01/2002, em decorrência da não
homologação
das
compensações
requeridas
nos
PAFs
no
13603.000414/2001-81
e
13601.000094/2002-60.
Por bem sintetizar o andamento processual, adoto parte do relatório presente no
acórdão recorrido:
Em julgamento o auto de infração de fls. 05/09, lavrado em consequência da não-
homologação das compensações requeridas de Cofins – nos processos de
restituição/compensação nos 13603.000414/2001-81 e 13601.000094/2002-60,
Fato Gerador: 28/02/2001 e 31/01/2002.
A Cofins lançada alcançou o montante de R$ 16.200.202,78, acrescido de multa
de ofício (75%), no valor de R$ 12.150.152,07, e juros de mora calculados até
31/03/2003, no importe de R$ 5.711.182,78. O crédito tributário total foi de R$
34.061.537,63.
Insurgiu-se a contribuinte contra o feito fiscal por meio do arrazoado de fls. 826 a
845, no qual defende a legitimidade dos créditos pleiteados para fins de
compensação, créditos estes que teriam a seguinte origem:
“Em abril de 1990, a Fiat Automóveis impetrou o Mandado de Segurança no
90.0003557-0, questionando a aplicação da Medida Provisória 22/1988,
convertida na Lei no 7.689/1988, para que não lhe fosse exigida a exação
criada por aqueles diplomas legais, qual seja, a Contribuição Social sobre o
Lucro.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006075/2003-05
3
Com efeito, foi proferida sentença favorável à Impugnante, o que deu
origem à apelação interposta pela União Federal ao Tribunal Regional
Federal da 1a Região. Por sua vez, aquele Tribunal confirmou a sentença de
1a instância, ocorrendo o seu trânsito em julgado.
Ocorre que, com o objetivo de modificar a decisão proferida pelo TRF, a
União Federal propôs ação rescisória julgada procedente pela 2a Seção do
TRF da 1a Região. Logo ficou configurada a obrigação da Fiat Automóveis
S/A de pagar a CSL, desconstituindo-se totalmente a decisão que havia sido
proferida no mandado de segurança anteriormente impetrado.
Diante desse quadro, o procedimento adotado pela Impugnante foi de
deixar de efetuar o pagamento da CSL de 1992 a 1997, registrando-a,
contudo, em conta de passivo. Além disso, a cada exercício o passivo foi
acrescido dos encargos legais exigíveis sobre tributos não pagos.
Para fins fiscais, a despesa gerada pelo registro daquele passivo e seus
encargos foram considerados, à época, indedutíveis pela Impugnante na
determinação da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
Para fins da base de cálculo da CSL, foram adicionados os encargos
financeiros.
Ocorre que, posteriormente, a Impugnante identificou que aquelas adições
representavam obrigações a pagar. Com isso, as adições efetuadas no lucro
tributável de períodos anteriores eram indevidas, sendo que as mesmas
deveriam ter sido tratadas como despesas dedutíveis em cada período de
competência. Diante disto, procedeu à retificação das declarações de
rendimentos dos anos-calendário de 1994 a 1997 para considerar dedutível
a despesa de CSL registrada e seus encargos financeiros, para fins das
apurações fiscais dos anos anteriores.
Em decorrência dessa retificação das declarações de anos anteriores, foi
apurado crédito tributário a recuperar, o qual foi objeto de pedido para
compensação com outros tributos e contribuições administrados pela SRF,
nos termos da legislação aplicável.
Contudo, ao verificar aqueles pedidos de compensação e a origem do
crédito apresentado, as autoridades fiscais afastaram a dedutibilidade
daquela despesa de CSL no período de competência. Entendeu a
Fiscalização que o passivo registrado representava uma provisão e, como
tal, sua dedutibilidade apenas seria verificada quando do pagamento do
passivo. Argumentou ainda que, quando menos, o passivo representava
tributo com a exigibilidade suspensa em decorrência do Mandado de
Segurança no 90.0003557-0 que havia sido impetrado pela Impugnante, o
que também levaria à dedutibilidade apenas por ocasião do seu
pagamento.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006075/2003-05
4
Formou-se, no entendimento dos auditores fiscais, um vínculo entre a
exclusão nas apurações fiscais e a realização do passivo através de seu
pagamento, tratado pelos mesmos como provisão ou tributo com a
exigibilidade suspensa.
Com isso, entenderam não existir o referido crédito a compensar e,
portanto, glosaram as compensações pleiteadas.
Embora os auditores fiscais queiram dar ao passivo de CSL a conotação de
mera provisão, o mesmo guarda clara natureza de obrigação a pagar. Por
isso, a exclusão efetuada pela lmpugnante não depende, em hipótese
alguma, da realização do passivo; ao contrário, a exclusão decorre do
simples fato de que houve adição indevida em períodos anteriores, a qual
deve ser corrigida através da retificação das apurações fiscais daqueles
mesmos períodos nos quais foram feitas as adições indevidas no lucro
tributável.
Assim, uma vez apresentada a origem do crédito que foi objeto do pedido
de compensação, bem como, identificado o ponto de questionamento das
autoridades fiscais acerca de sua origem, passa-se a demonstrar a distinção
entre provisões e obrigações a pagar, o que se mostra essencial para
entendimento da matéria e cancelamento do Auto de Infração.
II.2 Da natureza de obrigação a pagar do passivo contabilizado
II.2 Do tratamento fiscal das obrigações a pagar e dos encargos financeiros
correspondentes
(...)”
Foi proferido o Acórdão da 1a Turma da DRJ-Belo Horizonte/MG no 3820, de 16 de
junho de 2003, às fls. 895/904, considerando procedente o lançamento.
O Segundo Conselho de Contribuintes converteu em diligência, através da
Resolução no 203-00.452, de 28/01/2004 (fls. 971/978), o julgamento do recurso
do contribuinte acima referido, para que se anexasse ao presente processo as
decisões administrativas definitivas relativas aos processos em que se pleiteiam as
compensações.
Devolvido o processo, após cumprida a diligência, na sessão do 2o Conselho de
Contribuintes de 23/05/2007, foi proferido o Acórdão no 203-12.060, às fls.
1007/1013 com a seguinte ementa:
DCTF. DECLARAÇÃO INEXATA. LANÇAMENTO EX OFFICIO. CABIMENTO. De
acordo com o disposto no art. 90 da Medida Provisória n° 2.158/2001, serão
objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006075/2003-05
5
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Exclui-se a multa de ofício
lançada, com fundamento no art. 106, II, c, do CTN, pela aplicação
retroativa do disposto no caput do art. 18 da Lei n° 10.833/2003
A PFN apresentou Recurso Especial de fls. 1017/1026, onde requer a manutenção
da multa de ofício.
Em exame de admissibilidade do Resp, o CC assim se manifestou, às fls.
1039/1040:
Diante do exposto, e com fulcro nos arts. 72, II, e 15, § 2°, do Regimento da
Câmara Superior de Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF n'
147/2007, dou seguimento ao Recurso Especial de fls. 993/1002.
Às fls. 1047/1058, a contribuinte ofereceu Embargos de Declaração, com o
seguinte pedido:
Por todo o exposto, requer a Embargante que sejam recebidos e analisados
os presentes Embargos de Declaração, para que esta Colenda Turma
Julgadora se manifeste sobre a contradição e omissões apontadas, inclusive
se for o caso com a implementação de efeitos infringentes.
Às fls. 1059/1065, a contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial
interposto pela PFN.
Às fls. 1069/1072, o CARF não acatou os Embargos de Declaração trazidos pela
contribuinte, como se verifica do trecho a seguir:
Com essas considerações, forte no § 3° do art. 65 do RI-CARF, com a
redação que lhe foi dada pela Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de
2016, rejeito, em caráter definitivo, os embargos interpostos, já que os
vícios apontados são manifestamente improcedentes.
A contribuinte juntou ao processo a petição de fls. 1077/1081, com o seguinte
teor:
Diante do entendimento exarado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
nos autos do PTA no 10680.006076/2003-41, o qual é totalmente aplicável
ao presente caso, requer-se sejam acolhidos os Embargos de Declaração
opostos nesses autos, com efeitos infringentes, para que seja anulado o
acórdão proferido pelo extinto Segundo Conselho de Contribuintes,
determinando-se a remessa do presente feito à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento para que se proceda à análise do mérito (direito ao
crédito decorrente do pagamento a maior de CSL e sua suficiência para
compensação dos débitos de COFINS constituídos nesses autos).
A contribuinte apresentou Recurso Especial de fls. 1152/1177, com o seguinte
Pedido:
Por todo o exposto, requer-se a admissão, o processamento e o provimento
do presente Recurso Especial, para que seja reformado o v. acórdão para
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006075/2003-05
6
anular a decisão recorrida, proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, determinando que seja proferida nova decisão, com a efetiva
análise do mérito da Impugnação da Recorrente.
O Presidente da Quarta Câmara da Terceira Seção negou seguimento ao recurso,
nos termos do Despacho de admissibilidade, às fls. 1292/1295, por não ter
identificado de qual dispositivo teria sido objeto de interpretação divergente.
Foi então apresentado Agravo pela contribuinte, às fls. 1303/1317, visando o
julgamento do seu Recurso Especial, admitido através do despacho de fls.
1321/1324.
Através do Acórdão 9101-005.823, de 08/10/2021, a CSRF, às fls. 1346/1363, não
conheceu do Recurso especial apresentado pela PGN, no tocante à manutenção
da multa de ofício, e deu provimento ao recurso especial interposto pela
contribuinte, com o seguinte comando:
Assim, diante destas circunstâncias específicas, o presente voto é no sentido
de DAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte, com retorno à
DRJ para que se proceda a análise do mérito da compensação não-
homologada.
É o relatório.
A DRJ, em novo julgamento, julgou improcedente a Impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário. O acórdão proferido (fls. 1.378/1.392) foi ementado da seguinte
forma:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/02/2001, 31/01/2002

TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDEDUTIBILIDADE. É indedutível da
base de cálculo da CSLL tributo com exigibilidade suspensa.

COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO A compensação pressupõe a existência de
direito creditório líquido e certo.

LANÇAMENTO. Ratificada a não homologação das compensações declaradas pela
contribuinte, resta caracterizada a procedência do lançamento da Cofins por falta
de recolhimento dos débitos que permaneceram em aberto, com base na
legislação então vigente.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.400/1.426), alegando o seguinte:
(i)
As adições feitas a título de provisão seriam indevidas, “pois a natureza do
passivo contingente de CSLL era de ‘obrigação a pagar’ (dedutível) e não de
provisão”;
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006075/2003-05
7
(ii)
Em decorrência de retificações nas suas declarações de 1994 a 1997, a
Recorrente teria apurado saldo negativo de IRPJ e de CSLL, que passou a ser
utilizado para compensar diversos tributos, conforme demonstrativo (fls.
1.407);
(iii)
O indeferimento do direito creditório feito base no Parecer DIFIS de
18/03/2003 se deu porque (a) como os débitos de CSLL foram quitados em
anistia em 1999, somente neste período de apuração o valor poderia ser
excluído, sendo incabível a retificação de períodos anteriores e (b) mesmo
se fosse admitida a retificação, o passivo seria tributo com a exigibilidade
suspensa em decorrência do Mandado de Segurança no 90.0003557-0. Tais
argumentos, porém, seriam equivocados;
(iv)
“A confirmação da natureza de ‘contas a pagar’ do passivo de CSLL passa pela
análise de dois fatos jurídicos que se encontram diretamente ligados à
constituição e ao pagamento dos débitos: o Auto de Infração lavrado pela RFB
contra a Recorrente em 1997 e a prolação de decisão rescisória pelo Tribunal
Regional Federal da 1a Região em agosto de 1994, já que a identificação do
momento do surgimento das referidas obrigações e a delimitação de sua
exigibilidade são centrais para a comprovação de que foi legalmente
equivocado o tratamento original de provisão dado a esses valores, o que foi
corrigido posteriormente pelas retificações efetuadas pela contribuinte”;
(v)
A Recorrente contesta a afirmação de que os valores de CSLL já seriam
exigíveis a partir da lavratura da autuação, pois foi aplicada multa de ofício
ao invés de ter sido realizado um lançamento para prevenção da decadência
(art. 63 da Lei no 9.430/1996). Essa exigibilidade decorreria da inexistência
de qualquer causa de suspensão da exigibilidade e do fato de não se tratar
de matéria “sub judice”, mas sim de questão transitada em julgado. Só se
discutia “sobre a abrangência da referida coisa julgada”;
(vi)
Essa postura seria contraditória com a própria lavratura do Auto de Infração
que exigiu CSLL dos anos-calendário de 1992 a 1997;
(vii)
Com o ajuizamento da ação rescisória dentro do prazo legal, a relação
jurídica própria entre as partes “perda a natureza de imutabilidade,
decorrente do risco de sua alteração pelo juízo rescindendo”;
(viii)
“Tratando-se de dívidas já existentes e conhecidas, decorrentes da ocorrência
do fato gerador previsto em lei, e apuradas mediante a aplicação da alíquota
sobre a base de cálculo, devem ser tratadas como ‘obrigações a pagar’ e não
como ‘provisão’, na medida em que essa última registra riscos que podem
nascer no futuro”;
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006075/2003-05
8
(ix)
Ainda, a dedutibilidade da despesa de CSLL deve ser reconhecida no período de
competência, conforme art. 41 da Lei no 8.981/1995, inclusive com os encargos
financeiros;
(x)
Ainda que a CSLL fosse entendida como tributo com a exigibilidade
suspensa, o que o contribuinte admite apenas para fins de argumentação, a
dedutibilidade deveria ser admitida no período de competência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 04/10/2022 (fls. 1.398), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 1.396), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Tendo em vista a complexidade do cenário fático narrado, entendo que é
importante traçar uma linha do tempo dos acontecimentos envolvidos.
Em abril de 1990 a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança no 90.0003557-0
pleiteando o não recolhimento da contribuição social criada pela Medida Provisória no 22/1988,
posteriormente convertida na Lei no 7.689/1988. A segurança foi concedida em sentença datada
de 25/01/1991, ratificada por acórdão do E. TRF da 1a Região de 25/11/1991. A decisão transitou
em julgado.
Em 29/12/1997, defendendo a limitação da coisa julgada detida pela Recorrente, a
Fiscalização realizou lançamento de ofício da CSLL, nos seguintes termos (fls. 450):
Diante do exposto, procedemos ao lançamento da contribuição relativa aos
períodos -base 1992 a outubro de 1997, devida pela empresa Fiat Automóveis
S/A, sobre as bases de cálculo discriminadas no demonstrativo em anexo, que fica
fazendo parte integrante deste Termo de Verificação Fiscal, e nas datas e valores
constantes do Auto de Infração também em anexo, extraídos da escrita fiscal e
declarações do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas apresentadas pelo
contribuinte.
Na fundamentação do TVF, fica claro que a Fiscalização entendeu limitada a coisa
julgada obtida pela Recorrente tendo em vista (i) a competência exclusiva do E. STF para declarar a
inconstitucionalidade de dispositivo legal em tese e (ii) as modificações legais ocorridas após a
impetração. Ou seja, independentemente da existência ou não de ação rescisória, é fato que a
Fiscalização entendeu que a coisa julgada obtida pelo contribuinte já não abrangeria as
contribuições lançadas. Tanto que houve a exigência de multa de ofício, inclusive na modalidade
agravada (art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996).
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006075/2003-05
9
Em seguida, a Recorrente, valendo-se da anistia do art. 171 da Lei no 9.779/1999,
efetuou o recolhimento da CSLL cobrada, abrangendo o período de 1992 a 10/1997, quitando
estes valores em 25/02/1999.
Com a quitação dos valores, a Recorrente retificou as suas DIPJ de 1994, 1995, 1996
e 1997, reclassificando as despesas de CSLL anteriormente tratadas como passivo contingente
(indedutível) para tratá-las como despesa dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL. Em seguida, utilizou saldo negativo desses períodos em declarações de compensação,
entre as quais aquelas discutidas nos Processos Administrativos no 13603.000414/2001-81 e
13601.000094/2002-60. Com o indeferimento do direito creditório, houve lavratura do Auto de
Infração discutido nestes autos, com a exigência do débito de Cofins que havia sido objeto de
compensação.
A DRJ manteve a autuação, defendendo que o tributo com exigibilidade suspensa
tem natureza de provisão e não de contas a pagar:
Portanto, é de se concluir que o valor do tributo com exigibilidade suspensa é
uma provisão e não um contas a pagar. Em sendo assim, nos termos do §1o, do
art. 41, da Lei 8.981/1995, que torna indedutível na apuração do lucro real os
tributos com exigibilidade suspensa, combinado com o item 3, da letra “c”, do
§1o, do art. 2o da Lei 7.689/1988, que determina a adição ao lucro líquido das
provisões indedutíveis da determinação do lucro real, bem como do art. 13, I, da
lei 9.249/1995, que veda a dedução do lucro real e da base de cálculo da CSLL de
qualquer tipo de provisão, os valores de tributos com a exigibilidade suspensa e
dos respectivos acréscimos moratórios são indedutíveis na apuração da CSLL.
De fato, a conclusão adotada pela DRJ no seu raciocínio não é objeto de
controvérsia. O tributo com exigibilidade suspensa é uma provisão, vez que se trata de pagamento
vinculado a evento futuro e incerto, sendo indedutível por força do art. 41, § 1o, da Lei no
8.981/1995. Veja-se precedente do Carf nesse sentido:
CSLL. PROVISÕES INDEDUTÍVEIS. TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. A
contabilização de tributos com exigibilidade suspensa os trata como provisões,
pois representam uma obrigação presente como resultado de um evento passado,
há probabilidade que exigirá desembolso de caixa para sua liquidação e pode, de
antemão, ser objeto de uma estimativa confiável de seu valor. A legislação é
objetiva quanto à impossibilidade de dedução de tributos com a exigibilidade
suspensa da base de cálculo da CSLL, notadamente porque o conceito de provisão
a ser utilizado no caso concreto é aquele que se amolda às normas contábeis (art.

1 Art. 17. Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do pagamento de tributo ou contribuição por
decisão judicial proferida, em qualquer grau de jurisdição, com fundamento em inconstitucionalidade de lei, que
houver sido declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade, o prazo até o último dia útil do mês de janeiro de 1999 para o pagamento, isento de multa e
juros de mora, da exação alcançada pela decisão declaratória, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente à data
de publicação do pertinente acórdão do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006075/2003-05
10
110, do CTN). (Acórdão no 1402-002.417, Rel. Cons. Demetrius Nichele Macei,
Sessão de 21/03/2017)
Discute-se, porém, as premissas adotadas pela DRJ e pelo Parecer DIFIS S/N de
18/03/2003 (fls. 771/790) que rejeitaram as compensações: (i) o fato de se tratar ou não de
tributo com suspensão da exigibilidade e (ii) o tratamento a ser empregado após a quitação da
CSLL em 1999, tendo em vista o regime da competência.
O art. 7o da Lei no 8.541/1992 prescreve que “as obrigações referentes a tributos ou
contribuições somente serão dedutíveis, para fins de apuração do lucro real, quando pagas”.
Nesse sentido, o § 1o daquele dispositivo estabelece que as provisões constituídas com base
nessas obrigações devem ser consideradas despesas indedutíveis, com adição ao lucro líquido
para efeito de apuração do lucro real.
Posteriormente, o art. 41 da Lei no 8.981/1995 passou a tratar a matéria da
seguinte forma:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
Ou seja, passou a haver clara determinação legal de adoção do regime de
competência, segundo o qual o registro contábil é feito no momento da ocorrência do fato
gerador correspondente ao surgimento do direito ou da obrigação, e não na ocasião do seu
efetivo ingresso ou pagamento. No caso dos tributos cuja exigibilidade esteja suspensa, o caput
não deve ser aplicado: não há dedutibilidade caso o tributo esteja com a exigibilidade suspensa.
No caso concreto, entendo que o ponto principal da controvérsia reside no fato de
que a Recorrente registrou contabilmente os valores de CSLL de 1994 a 1997 como provisão
(despesa indedutível), apesar de decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a
ilegitimidade do pagamento dessa contribuição. Alega que houve ajuizamento de ação rescisória
pela União que fez com que esse gasto se tornasse incerto, para justificar a sua contabilização.
Porém, a ação rescisória não tem efeito suspensivo (art. 489 do CPC/73, parcialmente reproduzido
no CPC/2015) e não há notícia nos autos de concessão de tutela antecipada na referida medida.
Porém, em 29/12/1997, a Administração Tributária confirmou que na realidade
esses tributos não estavam (i) abrangidos pela coisa julgada decorrente da medida judicial e (ii)
sequer com suspensão da exigibilidade, realizando a cobrança acrescida de multa de ofício, sem
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006075/2003-05
11
aplicar o art. 66 da Lei no 9.430/1996.2 Ou seja, a postura da Fiscalização na verdade confirmou
que a CSLL era devida naqueles períodos de apuração e que não havia suspensão da exigibilidade.
Partindo da própria premissa utilizada pela Autoridade Fiscal, a retificação realizada
pela Recorrente, na realidade, adequou a contabilidade ao regime de competência após a
quitação decorrente da anistia, cumprindo o que prescreve o caput do art. 41 da Lei no
8.981/1995, já que os valores não estavam abrangidos na exceção do § 1o do mesmo dispositivo.
Ao entender que os tributos seriam devidos e, posteriormente, concluir pela
existência de suspensão da exigibilidade que tornaria a dedução indevida, entendo que a
Fiscalização acabou por contrariar a própria boa-fé objetiva e a proteção da confiança, na
perspectiva da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
Segundo ANTONIO MENEZES CORDEIRO, a locução venire contra factum proprium “traduz o exercício
de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo
exercente”, que é tido como inadmissível.3
Apesar de originado no direito privado, é fato que a aplicação desse instituto ao
direito público vem sendo admitida majoritariamente, conforme demonstrado por FLÁVIO
RUBINSTEIN.4 Inclusive, este CARF realiza a sua aplicação ao direito tributário com frequência (Cf.
Acórdãos n. 3401-003.290, 2101-002.059 e 1401-004.667).
Por fim, verifico que já houve julgamento a respeito do mesmo procedimento
envolvendo a Recorrente, em que este Carf concluiu, por maioria, que o procedimento de
retificação realizado foi legítimo, nos termos do caput do art. 41 da Lei no 8.981/1995:
Entendimento da maioria do Colegiado – Créditos de CSLL
Durante os debates do julgamento do processo na sessão de julgamento, a
maioria dos membros do Colegiado acompanhou o entendimento desta Relatora
pelas conclusões, relativamente ao item 1 acima (Créditos de CSLL). Dessa forma,
conforme determina o art. 63 do §8o do Regimento Interno do CARF, devo aqui
reproduzir os fundamentos adotados pela maioria dos Conselheiros.
Pois bem, a maioria dos membros do Colegiado entendeu que, nos anos
calendários em debate, muito embora a Recorrente tenha preenchido suas
declarações no sentido de que os créditos encontravam-se com exigibilidade
suspensa, contabilizando-os como provisões, o crédito tributário não estava
efetivamente com exigibilidade suspensa. Isto porque a decisão proferida no
Mandado de Segurança 90.0003557-0 já encontrava-se transitada em julgado e a
ação rescisória não possui efeito suspensivo, inexistindo quaisquer das hipóteses

2 Art. 63. Não caberá lançamento de multa de ofício na constituição do crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributos e contribuições de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma do inciso IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
3 Cf. CORDEIRO, Antonio Menezes. Da boa fé no direito civil. - Coimbra: Almedina, 2013, p. 742.
4 RUBINSTEIN, Flávio. Boa-fé objetiva no direito financeiro e tributário - Série Doutrina Tributária Vol. III. - São Paulo:
Quartier Latin, 2010, p. 65-66.
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006075/2003-05
12
dos incisos do art. 151 do CTN que fizesse exsurgir a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Nesse sentido, com a mudança da situação de fato do contribuinte (pagamento
dos débitos tributários, utilizando-se da anistia da Lei n. 9.779/99, de CSLL
referentes ao período de 1992 a 1997), corretamente procedeu a Recorrente para
fazer valer tal mudança, ou seja, corretamente procedeu a retificação das
Declarações de Rendimentos de 1994 a 1997, reclassificando as despesas
anteriormente tratadas como passivo contingente (indedutível) para tratá-las
como contas a pagar, despesa dedutível na apuração do lucro real e na base de
cálculo da CSLL. Somente assim seria possível fazer valer o princípio da
competência (cf. art. 41 da Lei n. 8.981/95).
É esse o entendimento da maioria dos membros do Colegiado, aqui retratada.
(Acórdão no 1201-006.059, Rel. Cons. Thais de Laurentiis Galkowicz, Sessão de
15/08/2023)
Assim, entendo que é o caso de seguir referido entendimento, acolhendo as razões
recursais neste ponto.
Por fim, a Recorrente defendeu que o mesmo raciocínio se aplicaria para os juros de
mora acrescidos à CSLL (fls. 1.425/1.426):
Mesmo raciocínio se aplica aos juros de mora, incidentes sobre os valores de CSLL,
que devem ser considerados, pelo regime de competência, à medida em que
incorridos. O fato de que, posteriormente, parcela ou a totalidade dos valores dos
juros foram extintos, por força de norma de anistia fiscal, não altera o seu
tratamento fiscal.
Inclusive porque, nos termos da legislação e do entendimento da RFB, a
Recorrente teve que reconhecer a parcela exonerada como receita tributável, no
período de apuração no qual ocorreu a quitação dos débitos na anistia. A não
consideração dos juros, pela competência, nesse contexto, implicaria em
tributação de valor que não corresponde a acréscimo patrimonial.
Ocorre que os juros de mora não foram pagos e nem incorridos, uma vez que foram
anistiados pela aplicação do art. 17 da Lei no 9.779/1999. Permitir a sua dedutibilidade importaria
em enriquecimento sem causa da Recorrente. Neste ponto, portanto, concordo com as razões da
DRJ, que utilizo como razão de decidir:
No tocante aos juros de mora, há que se reproduzir o Parecer DIFIS S/N de 18 de
março de 2003 que acaba com qualquer pretensão da contribuinte:
49. Já as linhas de despesas financeiras da DIRPJ (em 1994, 1995, 1996 e
1997) correspondem a despesa de juros de mora que não foi paga
(verificável pela mesma documentação citada no parágrafo anterior) e nem
incorrida. Considere-se que a contribuinte efetuou o pagamento da CSLL
beneficiada pela isenção do art. 17 da Lei nô 9.779, e alterações
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006075/2003-05
13
introduzidas pelo art. 11 da MP nç 1.807/1999, que dispõem,
literalmente:(...)
50. Os juros de mora foram isentos, não pagos. Ressalte-se, mais uma vez, o
procedimento adotado pela empresa, que não só converteu o montante de
provisão de contingência CSLL formada em despesa dedutível, mas o fez
utilizando todo o montante, mesmo a parcela da provisão que não chegou a
ser realizada. Os juros de mora, encargos acessórios da despesa principal,
eram simples expectativa de49. Já as linhas de despesas financeiras da
DIRPJ (em 1994, 1995, 1996 e 1997) correspondem a despesa de juros de
mora que não foi paga (verificável pela mesma documentação citada no
parágrafo anterior) e nem incorrida. Considere-se que a contribuinte
efetuou o pagamento da CSLL beneficiada pela isenção do art. 17 da Lei nô
9.779, e alterações introduzidas pelo art. 11 da MP nç 1.807/1999, que
dispõem, literalmente:(...)
50. Os juros de mora foram isentos, não pagos. Ressalte-se, mais uma vez, o
procedimento adotado pela empresa, que não só converteu o montante de
provisão de contingência CSLL formada em despesa dedutível, mas o fez
utilizando todo o montante, mesmo a parcela da provisão que não chegou a
ser realizada. Os juros de mora, encargos acessórios da despesa principal,
eram simples expectativa de despesa, que, provisionada, não se realizou.
Trata-se de despesa não incorrida e não paga, que não satisfaz as condições
de dedutibilidade do art. 242 do RIR/94.
51. Destaque-se a situação particular do ano-calendário 1997. Devido a
vedação do art. 1o da Lei no 9.316 de 22/11/96, a empresa, nesse ano, não
considera a CSLL dedutível. Não obstante, considera dedutível encargo
acessório da CSLL provisionada, justamente os juros de mora não pagos
nem incorridos.
Para que a discussão sobre a matéria pudesse ser travada, seria necessário, a
priori, que os juros de mora que a contribuinte deduziu da apuração da CSLL, em
suas DIPJ retificadoras, tivessem sido pagos.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe dou provimento parcial,
para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ e base de cálculo negativa
de CSLL dos PAFs no 13603.000414/2001-81 e 13601.000094/2002-60, excluídos os juros de mora.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1478
DF CARF MF
Original